Tribunal: TJSP
Processo: 1036259-46.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público - Ação de conhecimento – Concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe – Reprovação em Exame de Aptidão Física – Alegação de inadequação do local de realização do teste de corrida não comprovada – Local de realização em desacordo com as regras do edital (estacionamento de veículos do prédio do Centro Administrativo da Polícia Militar) –

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público - Ação de conhecimento – Concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe – Reprovação em Exame de Aptidão Física – Alegação de inadequação do local de realização do teste de corrida não comprovada – Local de realização em desacordo com as regras do edital (estacionamento de veículos do prédio do Centro Administrativo da Polícia Militar) – Local inadequado pela existência de topografia irregular – Desnecessidade de registro dos avaliadores no CREF – Ausência de disposição editalícia nesse sentido - Sentença reformada – Recurso Provido.